Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-40.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015119-40.2021.8.11.0042
EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito violência psicológica contra mulher, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de um salário mínimo.
2. Fatos relevantes: (i) apelante causou dano emocional à sua então esposa, prejudicando seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar as suas ações, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização e limitação do seu direito de ir e vir; (ii) conjunto probatório robusto para firmar a materialidade e autoria delitiva, consubstanciado nos relatos firmes e coesos da vítima em ambas as fases da persecução penal; (iii) pena dosada de maneira desproporcional na primeira e segunda fase da dosimetria
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação do recorrente; (ii) saber se é possível afastar a indenização por danos morais arbitrada à vítima; (iii) de ofício, verificar a possibilidade de redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e coerente, visto que maioria destes delitos ocorrem às escusas.
7. O relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, evidencia, indene de dúvidas, que o apelante, com consciência de vontade, incorreu na prática delitiva descrita na denúncia.
8. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, configurando-se independente de indicação do valor ou instrução probatória específica.
9. O quantum de aumento da pena-base revelou-se demasiadamente elevado sem a respetiva justificação, merecendo adequação.
10. Preceitua o STJ que “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”, razão pela qual é indispensável a retificação do aumento operado na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a desproporcionalidade do quantum de aumento operado na primeira e segunda fase da dosimetria, ante a incidência de circunstância judicial desfavorável e do reconhecimento de agravante genérica e, por conseguinte, readequada a pena final do apelante.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 147-B; CPP, 386, VII, Lei n. 11.340/2006, art. 1o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8429971/SC, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, AgRg no AgRg no AREsp2421452/ SC, Tema Repetitivo n. 983.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015119-40.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME FERREIRA - CPF: 337.723.631-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINEIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 570.155.621-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito violência psicológica
contra mulher
,
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de um salário mínimo.

2. Fatos relevantes: (
i
) apelante
causou dano emocional à sua então esposa, prejudicando seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar as suas ações, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização e limitação do seu direito de ir e vir; (
ii
) conjunto probatório robusto para firmar a materialidade e autoria delitiva, consubstanciado nos relatos firmes e coesos da vítima em ambas as fases da persecução penal; (
iii
) pena dosada de maneira desproporcional na primeira e segunda fase da dosimetria

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
)
saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação do recorrente; (
ii
) saber se é possível afastar a indenização por danos morais arbitrada à vítima; (
iii
) de ofício, verificar a possibilidade de redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e coerente, visto que maioria destes delitos ocorrem às escusas.

7.
O relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, evidencia, indene de dúvidas, que o apelante, com consciência de vontade, incorreu na prática delitiva descrita na denúncia.

8. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, configurando-se independente de indicação do valor ou instrução probatória específica.

9. O
quantum
de aumento da pena-base revelou-se demasiadamente elevado sem a respetiva justificação, merecendo adequação.

10.
Preceitua o STJ que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
”, razão pela qual
é indispensável a retificação do aumento operado na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido. De ofício,
reconhecida a desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira e segunda fase da dosimetria, ante a incidência de circunstância judicial desfavorável e do reconhecimento de agravante genérica e, por conseguinte, readequada a pena final do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, 147-B; CPP, 386, VII,

Lei n. 11.340/2006, art. 1o

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 8429971/SC,
AgRg nos EDcl no HC 796565
/SC
, AgRg no AgRg no AREsp2421452/ SC, Tema Repetitivo n. 983.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Guilherme Ferreira
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 1015119-40.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 147-B, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direito
,

acrescida da sanção pecuniária de
100 (cem) dias-multa
e, por fim, determinou o pagamento de

indenização moral à vítima no valor de um salário mínimo (id.
223976155
).

Nas
razões recursais
, a
defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas para a condenação, bem como requer o afastamento da indenização moral concedida à vítima (id.
223976175).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a
rejeição
do apelo (id.
223976183
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
232394188
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De início, cumpre dizer que o delito previsto no artigo 147-B do Código Penal foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A esse respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, verifica-se que a instrução processual fora conduzida com a cautela exigida para casos sensíveis como o presente, de sorte que a valoração das provas observará o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Luiz Guilherme Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, descrito no artigo 147-B, do Código Penal, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
No intervalo entre os dias 07 de agosto e 07 de setembro de 2021, no interior da residência situada na Rua Pacaraima, Bairro Planalto, nesta cidade, o denunciado causou dano emocional à sua então esposa Edineia Rodrigues Pereira, prejudicando seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar as suas ações, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ridicularização e limitação do seu direito de ir e vir.

Vítima e denunciado foram casados durante cerca de trinta anos, tendo sido vários durante este período os episódios de violência física e emocional por ela vivenciado, devido ao comportamento costumeiramente agressivo e possessivo do marido.

Cansada de tanto ser maltratada pelo indiciado por tão longo tempo, no início do mês de agosto de 2021 finalmente comunicou a vítima a sua intenção de extinguir o casamento, passando então ele a afirmar repetidamente que não sairia da residência e que, enquanto não fosse formalizado o divórcio, ela lhe pertenceria.

Durante o mês em que o denunciado permaneceu na casa, a contragosto da ofendida e desatendendo os seus pedidos para ir embora, dizia ele que a mataria caso descobrisse que ela estivesse falando ou se envolvendo com outro homem, sempre a acusando de traição. Não fosse suficiente a prática destas constantes agressões psicológicas, ao longo do mês de agosto até início de setembro, por várias oportunidades o indiciado ofendeu moralmente a vítima, chamando-a de puta, falsa e vagabunda.

O nível de degradação psíquica imposto pelo indiciado à ofendida foi tamanho, segundo afirmado à autoridade policial, que ela desenvolveu um quadro de ansiedade e depressão, passando a tomar medicamentos controlados para regular o seu humor.

Segundo consignado no Formulário Nacional de Avaliação Risco, encartado aos autos, a vítima, durante o mencionado interregno e no decorrer do casamento, foi constantemente vigiada pelo indiciado nos locais onde ela frequentava; proibida de ter contato com seus próprios familiares e de trabalhar e estudar, e recebeu dele insistentemente mensagens telefônicas; tendo ainda sido impedida de ter acesso a dinheiro e outros bens do casal.

A angústia da vítima somente veio a ter termo no dia 07 de setembro daquele ano, quando, enfim, tomou ela coragem de se dirigir à delegacia de polícia para registrar ocorrência e solicitar a concessão de medidas protetivas de urgência em seu favor.
(...)”.
(id. 218318752).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular proferiu sentença, a qual condenou o apelante nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, a defesa almeja a absolvição do apelante, sob o argumento que o conjunto probatório é insuficiente para subsidiar a condenação.

Para amparar a tese suscitada, destaca: (
i
) a negativa de autoria do réu; (
ii
) que não foi anexado aos autos nenhum laudo comprobatório da suposta enfermidade mental que a vítima desenvolveu em razão do delito; (
iii
) a condenação está baseada unicamente na palavra da vítima.

A despeito da irresignação defensiva, o apurado exame do conjunto fático probatório demonstra que a condenação deve ser mantida.

A materialidade e autoria delitiva se comprovam por meio dos elementos de informação constantes do caderno inquisitivo, a exemplo do Boletim de Ocorrência n. 2021.230747 (id.
223975260 – Págs. 6-7
), do pedido de providências protetivas (id.
223975260 – Págs.13-14
), do
Formulário Nacional de Avaliação Risco (
id.
223975260 – Págs.16-21)
e, principalmente, pelos depoimentos prestados pela vítima
Edneia Rodrigues Pereira
em ambas as fases da persecução penal.

Ouvida em sede policial, a ofendida descreveu os fatos de maneira detalhada. Assim, relatou que tinha terminado o relacionamento de 30 (trinta) anos com o apelante há cerca de um mês, contudo ele se recusava a sair de casa. Narrou que o recorrente afirmava que a mataria caso descobrisse que ela estava se relacionando com outra pessoa. Alegou que já foi agredida pelo ex-companheiro por inúmeras vezes na constância da união com o réu, mas que jamais o denunciou por medo. Ademais, afirmou que o recorrente constantemente a

insultava com palavras de baixo calão, como “puta”, “vagabunda” e “falsa”. Afirmou que em razão da violência vivenciada, passou a sofrer de ansiedade e depressão, necessitando fazer uso de medicamentos controlados (
223975260 - Págs. 8-10).

O apelante, por seu turno, interrogado durante as investigações, fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, a vítima tornou a confirmar os fatos narrados na denúncia. Perquirida pelo Ministério Público, afirmou que o recorrente frequentemente a ameaçava, vigiava seu celular enquanto ela dormia, não deixava que ela atendesse ao telefone, a ofendia com palavras de baixo calão, situações que segundo a ofendida “mexiam” com o seu psicológico e lhe causaram graves abalos emocionais. Esclareceu que após romper o relacionamento, ele se recusava a sair de casa e, mesmo após o deferimento das medidas protetivas em seu favor, ele passava várias vezes em frente a sua residência.

A título de ilustração, extraiam-se os principais trechos da oitiva judicial da vítima, consoante colacionado na sentença:

“(...)
Promotor de Justiça:
(...). A convivência entre vocês era tranquila?

Vítima:
Não, ele mexia com meu psicológico. Eu não podia atender telefone, não podia ter redes sociais, ele mexia, porque eu mexo com vendas, né? Isso mexeu com o meu psicológico. Hoje eu faço tratamento psiquiátrico e psicológico (...).

Promotor de Justiça
: Quando que a senhora decidiu separar dele? (...). Foi em 2021, né?

Vítima
: Foi.

Promotor de Justiça
: Como que ele ficou em relação a senhora?

Vítima
: No começo, ele começou a me amaçar (...). Falar que ia quebrar tudo (...).

Promotor de Justiça
: Ele aceitou tranquilo sair da casa?

Vítima
: Eu queria que ele saísse, ele não aceitou (...).

Promotor de Justiça
: Em razão disso, ele chegou de fazer alguma ameaça, xingar, por não querer sair?

Vítima:
Sim (...). Ele sempre falou para mim que não ia deixar eu arrumar ninguém, que ia quebrar tudo (...). Ele falava que eu ficava fazendo coisa errada, sendo que eu só tava trabalhando (...).

Promotor de Justiça
: Ele acusava a senhora de fazer que tipo de coisa errada? Traição?

Vítima
: Isso (...).

Promotor de Justiça
: Ele chegou a ameaçar a senhora de morte caso visse a senhora com outro homem?

Vítima
: Sim (...). Ele falava isso (...).

Promotor de Justiça
: Ele falou isso uma vez ou várias vezes?

Vítima
: Ele falava e passava lá na frente de casa, mesmo com a medida protetiva (...).

Promotor de Justiça
: Ele xingava a senhora?

Vítima
: Sim, sempre (...).

Promotor de Justiça
: Na delegacia, a senhora falou que ele xingava a senhora de puta, falsa, vagabunda.

Vítima
: Sim.

Promotor de Justiça
: Como que a senhora ficava? (...).

Vítima
: Que quase não respondia, eu já tava tomando medicamento (...).

Promotor de Justiça
: Como ficava o emocional da senhora? (...).

Vítima
: As vezes eu respondia, as vezes não (...).

Promotor de Justiça
: Isso abalava o emocional da senhora?

Vítima
: Sempre abalou.

Promotor de Justiça
: O remédio a senhora passou a tomar quando e por qual motivo?

Vítima
: Desde 2017, porque desde que a gente casou foi assim, ele puxava meu cabelo, brigava, e eu fui vivendo assim, dependia dele. Aí eu comecei a trabalhar e a depender de mim (...). Um dia eu passei mal, e o médico disse que era início de depressão.

Promotor de Justiça
: O que causou essa depressão na senhora?

Vítima
: Acho que é esses maus tratos mesmo (...).

Promotor de Justiça
: Ele vigiava o celular da senhora? (...).

Vítima:
Sim, as vezes eu tava dormindo, e ele tava com meu celular.

Promotor de Justiça
: Isso incomodava a senhora? (...).

Vítima:
Me incomodava sim (...).

Promotor de Justiça
: Como está o emocional da senhora hoje? A senhora continua fazendo tratamento?

Vítima
: Sim (...).

Promotor de Justiça
: O fato da senhora não estar mais convivendo com ele, favoreceu ou piorou o emocional da senhora?

Vítima
: Favoreceu (...)”
(223976155 – Págs. 3-5).

O informante
Jouberto Rodrigues de Oliveira
, amigo das partes,
afirmou em juízo que era vizinho do casal, e frequentava a casa deles quase todos os dias, porém nunca presenciou os fatos narrados na denúncia (mídia audiovisual – id.
223976151).

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Questionado pelo Magistrado sentenciante porque estaria sendo acusado injustamente, limitou-se a dizer que a ofendida o quer prejudicar (
mídia audiovisual – id.
223976151).

Expostos os principais elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual, pertinente consignar que o crime pelo qual o apelante fora condenado foi inserido no Código Penal pela Lei n. 14.188/2021, a qual incluiu o artigo 147-B no referido códex. O delito em questão tipifica a conduta de causar dano emocional à mulher, que é caracterizado pela ação que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da vítima, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Deveras, não são meros aborrecimentos que caracterizam o delito, mas sim abalos emocionais significativos.

De acordo com o
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
, a violência psicológica é entendia como qualquer conduta que “
cause
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação
” ( Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Disponível em:

https://encurtador.com.br/XjlAs
.Acesso em: 26 de set. 2024).

Logo, em vista dessas premissas, tem-se que o relato da ofendida, coeso e harmônico em ambas as fases da persecução penal, é firme em evidenciar que o apelante, com consciência de vontade, buscava humilhá-la nas mais diversas oportunidades, por meio de palavras depreciativas, recusou-se a sair de casa quando ela decidiu romper união, a ameaçava de morte, inspecionava seu aparelho celular, situações que lhe causaram esgotamento emocional, levando-a a registrar o boletim de ocorrência e requerer medida protetiva de urgência contra o acusado.

Em juízo, reafirmou, com convicção, que sofreu danos emocionais decorrentes da relação abusiva que viveu com o seu ex-marido, sobretudo no período descrito na denúncia, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento, mostrou-se bastante fragilizada e vulnerável em razão das violências vivenciadas.

Diante desse cenário, é incogitável o pleito de absolvição, sobretudo porque, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante
e, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais [...]”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Por outro lado, a versão do recorrente declinada em juízo encontra-se isolada nos autos,
visto que não apresentou versão crível da razão pela qual a ofendida teria inventado o crime que sofreu com o objetivo de lhe prejudicar.

Do mesmo modo, as declarações do informante
Jouberto
não possuem robustez probatória para elidir a versão da vítima. Consoante bem salientado pelo Magistrado sentenciante,
o informante não presenciou inteiramente a rotina do casal
, apesar de ser amigo próximo deles, além de ser pouco provável que o apelante cometeria os abusos narrados pela ofendida na presença de outras pessoas.

Além disso, importa consignar que
a violência psicológica “
difere-se do ‘dano psíquico’, causador de patologia médica, eis que se circunscreve à esfera do sofrimento não qualificável como doença. No dano psíquico (patologia médica), se praticado contra a mulher, teremos uma lesão corporal (art. 129, § 13), na violência psicológica, estaremos diante da incidência deste artigo
.” (JALIL, Mauricio Schaun. GRECO FILHO, Vicente.
Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência
. 6o Ed. São Paulo: Manole, 2023).

Portanto, não prospera a alegação defensiva no sentido de que a materialidade delitiva não restou comprovada em razão da ausência de laudos médicos atestando a depressão desenvolvida pela vítima, quando, no caso em comento, os distúrbios psicológicos desenvolvidos pela ofendida não configuram elementar do delito, mas apenas evidenciam as consequências do dano emocional causado pelo crime de violência psicológica.

Dessa maneira, o cotejo das provas angariadas nos autos revela que a materialidade e a autoria do crime de violência psicológica contra a mulher estão comprovadas nos autos, indene de dúvidas, sendo inviável acolher o pedido absolutório por insuficiência de provas.

Adiante, verifica-se que o recorrente contesta a fixação de indenização por danos morais à vítima, no importe de um salário mínimo.

Quanto a esta questão, importa registrar que o artigo
387, inciso IV,
do Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da indenização mínima.

Assim, se requerida na denúncia, tal como

na hipótese, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e no dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Ademais, acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/04/2018).

Logo, considerando que o presente crime se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e tendo sido formulado pedido expresso do Ministério Público no oferecimento da denúncia, o dano moral é
in re ipsa
, merecendo guarida
independentemente da especificação da quantia mínima a ser arbitrada ou de dilação probatória particular.

Pelas razões acima explanadas, impõe-se a rejeição do pleito recursal.

Ademais, a análise apurada da dosimetria da pena, revela a existência de flagrantes ilegalidades, as quais merecem reparos, de ofício.

Com efeito, colaciona-se o trecho da sentença em que o Magistrado sentenciante procedeu com a individualização da reprimenda:

“(...)III. 1. Circunstâncias Judiciais.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que:

i. A culpabilidade do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria; ii. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado; iii. A conduta social, sem elementos suficientes para aferição; iv. Personalidade do acusado, sem elementos suficientes para aferição; v. O motivo do crime se deu em razão do sentimento de posse e controle do réu sobre a vítima, o que valoro em desfavor do acusado, diante da intolerância de condutas machistas em relação às mulheres, detentora dos mesmos direitos que os homens, inclusive se autodeterminar de acordo com sua própria vontade, sem qualquer violação/constrangimento; vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa; vii. As consequências do delito são próprias do tipo; viii. O comportamento da vítima não contribuiu na prática da conduta.

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) diasmulta, no montante de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP). I

II. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Considero a aplicação das circunstâncias agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica, AGRAVANDO a pena em mais 04 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa, pelo que FIXO a pena INTERMEDIÁRIA de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no montante de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP).

Não há outras circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas no caso concreto.

III. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena.

No caso, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no montante de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP), por entender justa e necessária a reprovação do crime. (...)
(id. 223976155 - Págs. 10-11).

Consoante se vê, o Magistrado sentenciante entendeu como desfavorável apenas uma circunstância judicial (motivos do crime), exasperando a pena em 4 (quatro) meses, equivalente a
2/3 (dois terços) da pena-base
prevista para o crime de violência psicológica, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

A respeito, conveniente salientar que o Superior Tribunal de Justiça delimita que é possível a adoção da fração para cada circunstância judicial no patamar de1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565 / SC, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/05/2024).

No processo
sub judice,
apesar de o Magistrado de 1o Grau ter motivado as razões que o levaram a desabonar o vetor judicial das circunstâncias dos crimes de maneira satisfatória, não fundamentou a utilização de critério de aumento tão elevado, o que demanda correção nesta Instância Revisora.

Além disso, observa-se que, na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal

e, por conseguinte,

aumentou

a pena-base em mais 4 (quatro) meses.

Nesse ponto, frisa-se que a jurisprudência assentou entendimento segundo o qual “
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
”
(STJ,
AgRg no AgRg no AREsp

2421452
/ SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023).

Dessa forma, inexistindo motivo para a exasperação da reprimenda além do parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, necessário a readequação, de ofício, do aumento operado na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Desta feita, passo a redimensionar a dosimetria do recorrente.

Na primeira fase, realiza-se a readequação da pena-base valendo-se da fração paradigma de aumento de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
, para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, subsistindo a negativação de apenas um vetor negativo (motivo do crime), estabeleço a sanção inicial do apelante em 7 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização da pena, também adoto a fração de
1/6 (um sexto)
, conforme demanda a jurisprudência dos Tribunais Superiores, e fixo a pena intermediária em 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, torno definitiva a reprimenda de
08 (oito) meses de detenção
e
12 (doze) dias-multa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Luiz Guilherme Ferreira
e, no
mérito
,
nego-lhe provimento
, em sintonia com o parecer ministerial.

De ofício
, reconheço a desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira e segunda fase da dosimetria, ante a incidência de circunstância judicial desfavorável e do reconhecimento de agravante genérica e, por conseguinte, readéquo a sanção final do apelante para
08 (oito) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024